Tribunal: CARF
Processo: 13807.006666/2001-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIEL ORSI GAMEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13807.006666/2001-27
ACÓRDÃO
3402-012.603 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
5 de junho de 2025
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
CILASI ALIMENTOS S/A
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Exercício: 1995
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. PRECLUSÃO.
O embargante deve contestar a decisão recorrida na integralidade dos
pontos que entende controversos, omissos ou obscuros, precluindo-se tal
direito após a decorrência do lapso temporal de 6 anos da publicação da
decisão.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
dos Embargos de Declaração apresentados, tendo em vista a ocorrência de preclusão de tal
possibilidade processual à Fazenda Nacional.

Assinado Digitalmente
Mariel Orsi Gameiro – Relatora

Assinado Digitalmente
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Cynthia Elena de Campos,
Leonardo Honorio dos Santos, Mariel Orsi Gameiro, Arnaldo Diefenthaeler Dornelles(Presidente).
Ausente(s) o conselheiro(a) Anna Dolores Barros de Oliveira Sa Malta.

Fl. 494
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.603 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13807.006666/2001-27
2
RELATÓRIO
Por bem descrever os fatos e direitos aqui debatidos, peço vênia para me utilizar do
relatório constante à Resolução CARF no 3402-000.898:
Trata-se de embargos de declaração, com fulcro nos artigos 64, inciso I e
65 e seguintes do RICARF, opostos em tempo hábil pela Procuradoria da
Fazenda Nacional (fls. 432/437), em face do Acórdão no 204-03.118, de
07/04/2008 (fls. 354/358).
O Acórdão embargado, possui a ementa vazada nos seguintes termos:
PIS. DECADÊNCIA. Nos termos do art. 146, III, b, da Constituição Federal
cabe à lei complementar estabelecer normas sobre decadência. Sendo
assim, é de se aplicar o prazo de cinco anos a contar da ocorrência do fato
gerador previsto no art. 150, § 4° do CTN. SEMESTRALIDADE. Com o início
de vigência da MP n° 1.212/95, a base de cálculo da contribuição ao PIS
deve ser calculada de acordo com o faturamento do próprio mês.
SELIC. EXIGIBILIDADE. MULTA DE OFÍCIO. EFEITO DE CONFISCO.
CONSTITUCIONALIDADE. Não cabe ao julgador administrativo apreciar a
constitucionalidade de leis e atos administrativos, por se tratar de
matéria de competência exclusiva do Poder Judiciário. Recurso provido
em parte.
A embargante alegou, em síntese, ter sido o aresto embargado omisso
sobre a análise da existência de pagamentos homologáveis, hábeis para
ensejar a aplicação da regra do § 4° do art. 150 da Lei no 5.172, de 1966 -
Código Tributário Nacional - CTN, na contagem do prazo decadencial.
Os declaratórios foram admitidos pelo Presidente da 2a Turma Ordinária
da 4a Câmara/3a Seção do CARF, consoante despacho de fls. 441/443.
É relatório.
No julgamento da Resolução CARF no , o processo foi baixado em diligência com
objetivo de:
Assim, para a solução do litígio é preciso que o julgamento destes
embargos,
nos termos dos artigos 18 e 29 do Decreto n° 70.235/72, sejam convertidos
em diligência para que a Unidade de origem (DERAT/SP), com base no
relatório
com
a
documentação
comprobatória anexada, proceda a seguinte informação:
a) se houve antecipação parcial do pagamento de PIS para as competências
de 11/1995 a 08/1996
Fl. 495
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.603 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13807.006666/2001-27
3
b) do resultado da diligencia, seja dada ciência à Embargante para que esta
em querendo, se manifeste no prazo de 30 dias, e
c) em seguida que os autos
retornem a este Colegiado para prosseguimento do julgamento.
O processo retorna ao Tribunal tendo em vista a realização da diligência pela
fiscalização, e a inércia de manifestação do interessado, em que pese formal ciência do resultado.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Mariel Orsi Gameiro, Relatora
Trata-se de embargos de declaração para dirimir controvérsia acerca da contagem
do período decadencial aplicável ao PIS, pela afirmativa posta na defesa de que as provas
constantes nos autos afirmavam a antecipação parcial do pagamento que autorizaria a contagem
do prazo decadencial aplicado para as competências de 11/1995 a 08/1996.
Contudo, antes de adentrar a questão suscitada em sede de embargos, é
importante afirmar que o direito da Fazenda de questionar supramencionada decadência,
constante do acórdão de recurso voluntário, julgado em 07 de abril de 2008, está precluso.
Vejamos:
1) O acórdão do recurso voluntário, que alega a ocorrência da decadência do
período autuado pelo artigo 150, p. 4o, do CTN, foi julgado em 07 de abril de
2008;
2) A PGFN opôs, tempestivamente, embargos de declaração, questionando a
omissão da decisão em relação à afirmativa do contribuinte, em recurso
voluntário, quanto à inclusão dos débitos discutidos no processo no REFIS,
afirmando que, se realmente estivessem parcelados, seria afastada a decisão de
segunda instância;
3) O processo veio ao CARF para julgamento, em 06 de abril de 2011, e baixado em
diligência, para averiguar se os débitos lançados neste processo de fato haviam
sido incluídos no REFIS;
4) O processo retornou da diligência, e em 15 de outubro de 2014, o CARF decidiu
pelo acolhimento dos embargos, para sanar a omissão, e afirmar que não houve
desistência do recurso voluntário, tendo em vista que a diligência comprovou
que os débitos lançados nestes autos não foram consolidados no REFIS;
Fl. 496
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.603 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13807.006666/2001-27
4
5) Em 10 de dezembro de 2014, a Fazenda opôs novamente embargos de
declaração, contudo, referente à outra questão, que refere-se ao
reconhecimento da decadência no acórdão de recurso voluntário, pelo artigo
150, p. 4o, do CTN, sendo que, no entendimento da PGFN, deveria ser aplicado o
artigo 173, inciso I, porque não houve comprovação de recolhimento dos
períodos considerados decaídos;
6) Em 22 de fevereiro de 2017, o processo foi baixado em diligência com objetivo
de se verificar se houve antecipação parcial do pagamento de PIS para as
competências de 11/1995 a 08/1996;
7) O processo retornou da diligência afirmando inexistir comprovante de
pagamento do respectivo período, retornando os autos para o presente
julgamento.
Pois bem.
Antes de adentrar na questão da decadência, entendo que operou-se a preclusão
quanto ao direito da PGFN de embargar a decisão constante no acórdão de Recurso Voluntário,
em 2008, considerando que a oportunidade de abordar a matéria existiu no primeiro recurso
apresentado – também embargos declaratórios, contudo, limitado à omissão quanto a inclusão
(ou não) dos débitos aqui discutidos no REFIS.
Em que pese a existência de despacho de admissibilidade quanto ao segundo
recurso de embargos declaratórios, entendo que foi equivocado, porque houve uma mera análise
de tempestividade, e não de cabimento.
A decadência, abarcada pela decisão posta no acórdão do recurso voluntário,
deveria ter sido tratada nos mesmos embargos em que foi questionada a omissão relativa ao
REFIS, porque não pode tal possibilidade processual se perpetuar ad eternum dentro do processo
administrativo fiscal, levantando o embargante, em momentos diferentes, por diferentes peças de
embargos declaratórios, em cada peça, uma matéria diferente, oriunda do acórdão de recurso
voluntário.
Isto posto, não conheço dos embargos de declaração, tendo em vista a ocorrência
de preclusão de tal possibilidade processual à Fazenda Nacional.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Mariel Orsi Gameiro

Fl. 497
DF CARF MF
Original